Tribunal: TJBA
Processo: 8042976-31.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8042976-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSIMAR SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (Bel. GUSTAVO VIEIRA SOARES)

IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR- BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
FURTO
QUALIFICADO
.
ACUSADO QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS POR DELITO CO
N
TRA O PATRIMÔNIO.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO. FURTO PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTE
S
, COM INVASÃO DE RESIDÊNCIA NO PERÍODO NOTURNO.
CONTINUIDADE DELITIVA.
GRAVIDADE
SIGNIFICATIVA DAS CONDUTAS IMPUTADAS
. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO DA PREVENTIVA. REJEIÇÃO.
DEMORA DA DEFESA EM APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO. A
UDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I –
T
rata-se de
Habeas Corpus

impetrado
pel
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (Bel. GUSTAVO VIEIRA SOARES), em favor do Paciente JOSIMAR SOUZA SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

II
-
O
Impetrante pleiteia
“a CONCESSÃO DA ORDEM de Habeas Corpus e a expedição do respectivo alvará de soltura, a fim de que seja afastada a custódia preventiva, ainda que mediante a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA por medidas cautelares outras, no termos do artigo 319 do CPP, absolutamente eficazes para qualquer necessidade que se visualize de acautelamento do feito e/ou do meio social”.
Importante transcrever as informações prestadas pela
Autoridade indicada como Coatora
:
“Ao exame dos autos da ação penal de n°: 8173618-26.2023.8.05.0001, verifica-se que se trata de Ação Penal em que foram denunciados DIEGO FERNANDES SILVA DE JESUS e JOSIMAR SOUZA SANTOS denunciados pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71, CP) por fato ocorrido no dia 21 de novembro de 2023, por volta das 03h30min. A denúncia foi recebida em 09 de janeiro de 2024 (ID 426487723). O acusado JOSIMAR SOUZA SANTOS foi citado em 30 de março de 2024 (ID 437730850), apresentando Resposta à Acusação em 25 de junho de 2024, quando este magistrado encontrava-se em gozo de férias, retornando apenas na data de 15 de julho do ano corrente (ID 450564375). O acusado DIEGO FERNANDES SILVA DE JESUS foi citado em 30 de abril de 2024 (ID 442496879), tendo apresentado resposta à acusação (ID 443923918). Foi feita a reanálise da prisão do acusado tendo sido mantida (ID 447440893). Após análise das Respostas à Acusação, fora ratificado o recebimento da denúncia com designação de Audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de agosto de 2024, às 09:30 horas. O processo aguarda a realização una de audiência de instrução e julgamento.”

III
- D
e acordo com a

d
outa Procuradoria de Justiça,
a presente ordem deve ser conhecida e denegada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, nem em excesso de prazo da medida extrema. Assiste razão ao órgão ministerial:
No caso em concreto, para o deferimento do quanto requerido faz-se necessário que a liberdade não acarrete riscos à ordem pública e à instrução processual, entrementes, o pleito não merece acolhimento, pois o Magistrado vislumbrou a periculosidade concreta do paciente capaz de ensejar a sua segregação preventiva. A confirmação da existência de indícios suficientes quanto ao delito impõe o aprofundamento na análise do mérito e no prosseguimento da instrução criminal, de modo que, para a decretação da custódia, irrelevante a certeza do fato. Impõe-se a convicção do Julgador na medida odiosa, em observância ao princípio da confiança no Juiz da Causa, para dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis. No mesmo sentido, observe-se que o lapso temporal para realização da audiência de instrução e julgamento não extrapola a proporcionalidade e razoabilidade, vez que o decurso processual não resulta de um cálculo matemático e conforme se extrai dos autos, está registrada para acontecer o dia 22/08/2024, o que encerra a discussão sobre excesso de prazo
(...).
Além disso, as circunstâncias que cercam o evento evidenciam que as alternativas contempladas no artigo 319 do Código de Processo Penal não são adequadas para alcançar o objetivo desejado. Isto é, considerando-se fundamentada e concreta a justificativa para a prisão, observando o fato do Paciente responder a outras ações por crimes de mesma natureza, tornando inapropriada a substituição por medidas cautelares diversas.”

IV
-
Da análise dos autos, denota-se que a
fundamentação utilizada pelo Juízo Impetrado é idônea, eis que, de fato,
os diversos registros criminais que o Acusado ostenta em seu desfavor (inclusive com condenação criminal transitada em julgado referente a delito patrimonial) explicitam o risco de reiteração delitiva e a correlata necessidade da prisão preventiva para acautelar a ordem pública - sendo insuficientes para tanto as cautelares diversas.
De fato, o Paciente possui diversos registros criminais
referentes a delitos patrimoniais
: 8003849-54.2022.8.05.0001
(
PJE1
); 0527774-66.2019.8.05.0001 (
PJE1
); 0532257-42.2019.8.05.0001 (
PJE1
); 0372829-34.2013.8.05.0001
(PJE1); 0307050-69.2012.8.05.0001
(PJE1).
Portanto, o risco de reiteração delitiva é alto, de sorte que as medidas cautelares d
iversas do encarceramento
se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública nes
t
e caso concreto, sendo imprescindível manter
o édito prisional
proferid
o
em desfavor do
Acusado.
Precedentes.

V
-
Em relação ao prazo da medida extrema, ao se analisar a marcha processual, afere-se que não há delonga desarrazoada decorrente de desídia do Estado.
Em 01/12/2023,
houve a conversão do flagrante em preventiva.

Em
9/01/2024,

a exordial foi recebida pel
o Juízo de piso
,
e a necessidade da medida extrema, reavaliada, em 24/01/2024.

A citação pessoal se deu em 27/03/2024, mas a Defesa somente apresentou resposta à acusação
cerca de 60 dias depois, em 25 de junho de 2024. Nessa esteira, a Autoridade Impetrada designou audiência para data próxima, qual seja: 22 de agosto de 2024.
Portanto, afere-se que foi a própria Defesa que
m
deu
causa à paralisação da marcha processual, por cerca de dois meses,
e, por conseguinte, não houve desídia do Juízo Impetrado.
Assim, constatado que

Autoridade indicada como Coatora
vem conduzindo o feito de forma atenta, diligente, tempestiva,
que
não h
á
delonga injustificada na marcha processual que possa ser imputada ao Estado-Juiz ou a Estado-Acusação, e
que
a audiência de instrução já está designada
para os próximos dias, rejeita-se a tese de excesso de prazo da medida extrema.

VI
-
Importante registrar, neste ponto, que a
averiguação de eventual constrangimento ilegal provocado por suposto excesso de prazo deve ser aferido em conformidade com as circunstâncias do caso concreto,
à
luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
levando em consideração ainda a pena
em abstrato
cominada ao delito
e a gravidade concreta da conduta imputada
, de sorte que
a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação
do Paciente.
Assim,
no presente caso concreto,

embora a instrução ainda não tenha s
ido
inciada
,
não há desídia do
Juízo Impetrado
ou delonga desarrazoada,
pois conforme já explanado, o atraso para designar a audiência de instrução decorre, neste caso concreto, unicamente, da postura da própria Defesa, que, após a citação do Paciente, demorou
cerca de 60 (sessenta) dias
para apresentar a Resposta à Acusação, obstaculizando o prosseguimento do feito.
Incide,
in casu
, a Súmula de n.º 64 do STJ, segundo a qual: “
não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

VII
-
Por derradeiro
, faz-se i
mprescindível consignar que
o furto qualificado pelo concurso de agentes
e majorado pelo repouso noturno, praticado mediante invasão de domicílio,
em continuidade delitiva,
detém
significativa
gravidade
concreta
,
porquanto há grandes chances de advir resultado naturalístico extremamente grave, caso algum morador esteja na
s residência s no s momento s da s invas ões
.
A propósito, “
o modus operandi – invasão premeditada e planejada da moradia de pessoas, em concurso de agentes para cometimento de furtos -, embora não contenha violência ou grave ameaça, demonstra extrema ousadia, por violar o asilo protegido constitucionalmente como inviolável, gerando sérios riscos de advir um evento mais danoso, caso algum morador esteja na casa no momento do cometimento do crime.
” (TJBA, HC: 8045091-59.2023.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal 2ª Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 02/08/2024.

V
III

-

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8042976-31.2024.8.05.0000
,

impetrado
pel
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (Bel. GUSTAVO VIEIRA SOARES)
, em favor do Paciente
JOSIMAR SOUZA SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA,
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

DENEGAR
a
ORDEM
,
mantendo a prisão cautelar em desfavor do
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 13 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06